Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38564441 e no ID: 40106897, o processo foi declarado saneado quanto às substituídas processualmente MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCINEY DE CASTRO, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES e MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO. Ademais, o exequente foi intimado para providenciar a sucessão processual da servidora falecida MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO. No ID: 41944715, o SINDIRETA requereu a respectiva habilitação processual e informou as cotas sucessórias. No ID: 42347036, o Distrito Federal concordou com os pedidos do exequente quanto à habilitação. No ID: 42428759, a COORPRE comunicou que efetuou pagamento de precatório expedido em favor de MARIA LÚCIA ALVES LOPES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. É o relato necessário. Passo a decidir. HABILITAÇÃO PROCESSUAL: Pois bem, passo a análise do pedido de habilitação processual. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, foi comprovado o óbito de MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO, bem como apresentados os documentos dos sucessores e a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato e documentos juntados ao ID 41944715, fls pdf 1247-1256. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 42347036), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores da falecida, defiro o pedido de ID: 41944715, para admitir a habilitação de ROBSON LUIS SILVA DO NASCIMENTO, MARCUS ROGÉRIO SILVA DO NASCIMENTO e VANESSA SILVA DO NASCIMENTO à sua sucessão processual. Neste quadro, deve-se adotar quanto ao crédito de MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO, as quotas sucessórias na proporção de 33,33% (trinta e três e trinta e três por cento) para cada um, abatido do valor total o percentual de 20% (vinte por cento), referente ao crédito devido a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. CÁLCULOS JUDICIAIS: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às beneficiárias MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCINEY DE CASTRO, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES e MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO (sucessores processuais), conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 11048422), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID: 11048435 e os horários à execução fixados no ID: 11048272, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos dos honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o mesmo critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE (ID: 42428759). I. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador